Tribunal: STJ
Processo: 1003386-69.2023.8.26.0372
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177093 - SP (2024/0367750-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIEGO VINICIUS PROTASIO
ADVOGADOS
: ABRAÃO DE OLIVEIRA - SP440636
ISADORA BORSATO SILVA SANTOS - SP445759
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO - SP021348
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
MATEUS CARRER LORENÇATO - SP211831
FABIANA BARBASSA LUCIANO - SP320144
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA.
§ 8o-A, DO CPC. NÃO
ART. 85,
INCIDÊNCIA.
1. A aplicação do § 8o-A do
do CPC pressupõe que o valor da condenação seja
art. 85
irrisório, o que não ocorreu no caso.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a1a3489e-e3ac-4246-b5af-6d36f2108652

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177093 - SP (2024/0367750-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIEGO VINICIUS PROTASIO
ADVOGADOS
: ABRAÃO DE OLIVEIRA - SP440636
ISADORA BORSATO SILVA SANTOS - SP445759
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO - SP021348
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
MATEUS CARRER LORENÇATO - SP211831
FABIANA BARBASSA LUCIANO - SP320144
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA.
§ 8o-A, DO CPC. NÃO
ART. 85,
INCIDÊNCIA.
1. A aplicação do § 8o-A do
do CPC pressupõe que o valor da condenação seja
art. 85
irrisório, o que não ocorreu no caso.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu
do recurso ante a aplicação da
por entender que a parte não teria
Súmula 284/STF,
indicado o dispositivo de lei tido por violado.
A parte em suas razões, impugnou a aplicação da referida súmula,
argumentando que sua pretensão está devidamente fundamentada na violação do § 8o-A
do
do Código de Processo Civil.
art. 85
Impugnação às fls. 224/234 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Em razão das alegações apresentadas no agravo interno, verifico que a
aplicação do óbice da
foi equivocada, de modo que
Súmula 284/STF
passo à nova
análise do recurso especial, adiantando que a pretensão não merece prosperar por outro
fundamento.
Documento eletrônico VDA52861419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:36
Código de Controle do Documento: f328cc45-4fd0-4255-8b19-477fb8799add

Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal, por Abraão de Oliveira e outra contra acórdão assim
ementado (fls. 165-169):

"Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais. Sentença de procedência. Apelos dos patronos do autor e da ré.
Telas sistêmicas constituem prova, mas devem ser analisadas com reserva e critério,
máxime quando não corroboradas por outras provas. Embora os prints contenham
dados pessoais do autor e conquanto no site do Serasa o endereço do autor seja o
mesmo que consta na habilitação da linha e inobstante a linha objeto da demanda
também esteja vinculada à parte autora no Serasa, não demonstrados, de maneira
clara, eventuais pagamentos de faturas anteriores. Ré que sequer apresentou
relatórios de chamadas. Não demonstrada a regularidade da contratação e,
consequentemente, das cobranças. Ré não se desincumbiu de seu ônus probatório a
contento (art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual de rigor a declaração de
inexigibilidade do débito. Dano moral indenizável caracterizado. Quantificação em R$
8.000,00 não é excessiva e guarda relação com a extensão do dano, não
comportando redução. Inviável a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade ou no percentual de 20% do valor da condenação, uma vez que o
arbitramento no percentual de 10% do valor da condenação bem remunera os
patronos do autor, sendo suficiente para remunerar de forma digna o trabalho
desempenhado pelos causídicos, uma vez que se trata de demanda de baixa
complexidade, cujo processamento se deu em curto período. Sentença mantida.
Apelo desprovido"

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil,
sustenta que os honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação são
inferiores ao definido na tabela da OAB/SP, devendo ser aplicado o que for maior.
Contrarrazões às fls. 187-195, na qual a parte recorrida alega que não há
obrigatoriedade na aplicação da tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB,
tendo em vista que tal instrumento constitui mero referencial a fim de nortear os
honorários contratuais na relação cliente e advogado, não servindo para mensurar o
trabalho exercido pelo profissional no processo judicial, que compete exclusivamente ao
juiz da causa.
Pois bem.
Sobre o tema dos honorários advocatícios, este Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência, firmada sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, no
sentido de que: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos § § 2o
ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os
quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
Documento eletrônico VDA52861419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:36
Código de Controle do Documento: f328cc45-4fd0-4255-8b19-477fb8799add

proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da
causa for muito baixo" (
relator Ministro Og Fernandes, Corte
REsp n. 1.850.512/SP,
Especial, DJe de
.
31/5/2022)
Ademais, o dispositivo indicado como violado,
§ 8o-A, do CPC, dispõe
art. 85,
que apenas nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório deve-se
aplicá-lo.
No caso, o valor do proveito econômico, R$ 8.000, não se demonstra irrisório,
de modo que deve ser preferencialmente adotado como base de cálculo dos honorários
advocatícios, em detrimento do valor da causa, da fixação por equidade ou dos valores
recomendados pelo Conselho Seccional da OAB.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:36
Código de Controle do Documento: f328cc45-4fd0-4255-8b19-477fb8799add

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.177.093 / SP
Número Registro: 2024/0367750-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033866920238260372
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIEGO VINICIUS PROTASIO
ADVOGADOS
: ABRAÃO DE OLIVEIRA - SP440636
ISADORA BORSATO SILVA SANTOS - SP445759
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO - SP021348
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
MATEUS CARRER LORENÇATO - SP211831
FABIANA BARBASSA LUCIANO - SP320144
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIEGO VINICIUS PROTASIO
Documento eletrônico VDA53204600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: fbd583f6-b26b-4679-9676-df6e18a0a10f

ADVOGADOS : ABRAÃO DE OLIVEIRA - SP440636
ISADORA BORSATO SILVA SANTOS - SP445759
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO - SP021348
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
MATEUS CARRER LORENÇATO - SP211831
FABIANA BARBASSA LUCIANO - SP320144
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: fbd583f6-b26b-4679-9676-df6e18a0a10f